Tribunal: TJMT
Processo: 1033533-41.2023.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1033533-41.2023.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA

TURMA JULGADORA:
[DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES]

PARTE(S):

[AQUINO BISPO DA SILVA - CPF: 208.524.281-20 (APELADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), AQUINO BISPO DA SILVA - CPF: 208.524.281-20 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE AGIBANK FINANCEIRA S/A E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AQUINO BISPO DA SILVA, APÓS O RELATOR RETIFICAR SEU VOTO E ADERIR AO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T
A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). EFETIVA UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO EM COMPRAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). BOA-FÉ OBJETIVA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença que declarou a inexistência de contratação de empréstimo via cartão de crédito consignado, determinando a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais, sob a premissa de vício de consentimento de consumidor idoso.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada de faturas de cartão de crédito em fase recursal para corroborar tese defensiva preexistente; (
ii
) saber se houve vício de consentimento na contratação da Reserva de Margem Consignável (RMC); (
iii
) definir se a efetiva utilização do cartão para compras afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratual, à luz do princípio da boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3. A busca pela verdade real autoriza a juntada de documentos em fase recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé, servindo as faturas apresentadas não como inovação recursal, mas como elemento de convicção complementar sobre fato já alegado na contestação.

4. A existência de instrumento contratual devidamente assinado, com identificação clara do produto "Cartão de Crédito Consignado" e observância das normativas do INSS, afasta a presunção de irregularidade formal ou vício de informação.

5. A comprovação documental de que o consumidor utilizou o cartão de crédito de forma reiterada e por longo período em estabelecimentos comerciais evidencia a plena ciência e adesão aos termos contratados, esvaziando a tese de erro substancial ou dolo.

6. O ordenamento jurídico repudia o
venire
contra
factum

proprium
. Viola a boa-fé objetiva a conduta da parte que, após beneficiar-se do crédito rotativo para aquisição de bens, postula judicialmente a nulidade do vínculo que voluntariamente executou, comportando-se de maneira contraditória e desleal.

7. A condição de pessoa idosa, por si só, não induz presunção de incapacidade civil ou vulnerabilidade cognitiva absoluta, sendo inaplicável a Súmula 532 do STJ quando demonstrada a solicitação expressa e o uso efetivo do cartão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação do Banco
Agibank
S.A. provido. Recurso de Apelação da parte autora prejudicado. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:

"1. A efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor, comprovada mediante faturas de compras, afasta a alegação de vício de consentimento e valida a contratação da Reserva de Margem Consignável (RMC). 2. Configura
venire
contra
factum

proprium
, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, a conduta do contratante que pleiteia a declaração de inexistência de negócio jurídico do qual se beneficiou materialmente ao longo do tempo."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 422; CPC, art. 85, § 2º; CDC, art. 6º, III; Instrução Normativa INSS nº 138/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.358.057/PR. TJMT, RAC 1000499-02.2021.8.11.0049, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(RELATOR):

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos simultaneamente por
BANCO AGIBANK S.A.
e por
AQUINO BISPO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em
Direito Bancár
io da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
, registrada sob o nº
1033533-41.2023.8.11.0002
, ajuizada pelo segundo apelante em desfavor da instituição financeira primeira apelante e do Banco Mercantil do Brasil S.A. .

Na petição inicial (
ID. 303417401
), a parte autora narrou ser pessoa idosa, contando com 67 anos de idade à época da propositura, e beneficiária de aposentadoria por idade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Relatou que, premida por necessidades financeiras, buscou a contratação de empréstimo consignado junto às instituições financeiras requeridas, acreditando que a operação consistiria em descontos diretos das parcelas em seu benefício, com valor e prazo determinados. Aduziu, contudo, que após determinado lapso temporal, surpreendeu-se ao constatar em seu extrato previdenciário descontos sob as rubricas de "Reserva de Margem Consignável (RMC)" no valor de R$ 67,48 em favor do
Agibank
(contrato nº 90085425660000000001) e "Reserva de Margem do Cartão Consignado (RCC)" no valor de R$ 67,47 em favor do Banco Mercantil (contrato nº 0050733970001). Sustentou que jamais solicitou ou autorizou a contratação de cartão de crédito, tampouco a constituição de reserva de margem, alegando ter sido vítima de vício de consentimento e venda casada, pois as instituições financeiras omitiram informações essenciais sobre a modalidade contratada. Argumentou que a sistemática imposta gera uma dívida impagável e perpétua, uma vez que os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos rotativos, sem amortizar o saldo devedor principal. Fundamentou sua pretensão nas normas do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a declaração de inexistência do débito referente ao cartão de crédito, o cancelamento da RMC e da RCC, a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 26.400,00.

Em sua Contestação (
ID. 303417851
), a parte ré
Banco
Agibank
S.A.
arguiu, preliminarmente, a prejudicial de mérito da decadência, sustentando que o contrato foi assinado em 18/12/2020 e a ação foi proposta após o prazo legal para anulação do negócio jurídico. Suscitou, ainda, preliminar de ausência de pressupostos processuais por irregularidade na representação processual, apontando divergência visual entre a assinatura constante na procuração e a do documento de identidade (RG) apresentado nos autos, pleiteando a extinção do feito sem resolução do mérito. No mérito, defendeu a validade e a regularidade da contratação, afirmando que a parte autora celebrou livremente a Proposta de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, formalizada mediante assinatura e biometria facial ("selfie"), tendo o valor solicitado sido efetivamente creditado em sua conta corrente. Asseverou que o consumidor foi devidamente informado sobre todas as condições do produto, inclusive sobre a reserva de margem consignável (RMC) de 5% para pagamento do valor mínimo da fatura, em conformidade com a Instrução Normativa nº 28 do INSS e a Lei nº 13.172/2015. Argumentou que a modalidade funciona de forma semelhante ao cartão de crédito convencional e que, caso o cliente opte pelo pagamento apenas do mínimo via desconto em folha, incidem encargos sobre o saldo remanescente, inexistindo a alegada "dívida perpétua" se houver a quitação da fatura. Refutou a existência de danos morais e materiais, defendeu a impossibilidade de repetição do indébito em dobro ante a ausência de má-fé e requereu a compensação de valores em caso de procedência, bem como a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Na Impugnação à Contestação (
ID. 303417861
), a parte autora rechaçou a tese de decadência, argumentando tratar-se de relação de trato sucessivo que se renova a cada desconto mensal indevido. Defendeu a regularidade de sua representação processual, afirmando que a rubrica na procuração não invalida o instrumento de mandato. No mérito, reiterou que a contratação se deu mediante erro substancial, pois almejava empréstimo consignado tradicional e não foi informada sobre a modalidade de cartão de crédito, caracterizando venda casada e violação ao dever de informação. Impugnou os documentos apresentados pelo banco, alegando serem genéricos e unilaterais, incapazes de comprovar a ciência inequívoca do consumidor, e ratificou os pedidos iniciais de procedência da ação e inversão do ônus da prova.

A r. Sentença (
ID. 303417871
), proferida pelo Juízo
a quo
, inicialmente homologou o acordo celebrado entre o autor e o Banco Mercantil do Brasil S/A, extinguindo o feito com resolução de mérito em relação a este corréu. Quanto ao Banco
Agibank
S.A., o magistrado afastou as preliminares de decadência e de irregularidade de representação, considerando a natureza sucessiva dos descontos e a justificativa temporal para a divergência de assinatura. No mérito, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova, consignando que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a legalidade da contratação, uma vez que o contrato padrão juntado não estava preenchido com os dados do autor e as telas sistêmicas, por serem unilaterais, não comprovam a relação jurídica. Reconheceu a falha no dever de informação e a nulidade da contratação na modalidade cartão de crédito. Ao final, julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência de contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito; b) determinar a apresentação do histórico de cobrança da RMC e RCC; c) condenar o Banco
Agibank
à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e d) condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o
Banco
Agibank
S.A. interpôs Recurso de Apelação (ID. 303417873)
, requerendo, preliminarmente, a juntada de documentos novos com fulcro no art. 435 do CPC, consistentes no contrato de empréstimo consignado e documentos pessoais da autora, alegando que foram localizados após incessantes diligências e que sua análise é essencial para a busca da verdade real e comprovação da contratação, não havendo má-fé em sua apresentação nesta fase processual. No mérito, sustentou a validade e a legalidade do negócio jurídico, afirmando que a contratação ocorreu via teleatendimento com autenticação mecânica por biometria facial e assinatura eletrônica, o que garante a integridade, autenticidade e não repúdio da transação, em total conformidade com a Instrução Normativa nº 138 do INSS. Argumentou veementemente que a parte autora não apenas contratou, como efetivamente utilizou o cartão de crédito para realizar compras, colacionando fatura que demonstra uma transação na "Ótica Seu Filo" em 15/06/2024, além de saques, e apresentando mapa de geolocalização para evidenciar que o estabelecimento comercial se situa próximo à residência do apelado, o que ratificaria a ciência sobre a modalidade contratada. Defendeu a legalidade da Reserva de Margem Consignável (RMC), asseverando que o produto é regulado por lei e que o desconto do mínimo é autorizado, inexistindo vício de consentimento. Insurgiu-se contra a repetição do indébito em dobro, alegando ausência de má-fé e a regularidade procedimental do banco, requerendo, subsidiariamente, que a devolução ocorra na forma simples. Impugnou a condenação por danos morais, sustentando a inexistência de dano indenizável, pois a cobrança decorreu de exercício regular de direito, ou, subsidiariamente, pleiteou a redução do
quantum
indenizatório para patamares razoáveis, citando jurisprudência que fixa valores menores para casos análogos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Pugnou, ainda, pela compensação dos valores comprovadamente creditados na conta da parte autora a fim de restabelecer o
status quo ante
e evitar enriquecimento ilícito, conforme art. 182 do Código Civil. Por fim, requereu a condenação da parte recorrida e de seu patrono por litigância de má-fé, acusando-os de alterar a verdade dos fatos ao negar relação jurídica comprovada e movimentar o judiciário indevidamente.

Também inconformada, a parte autora,
Aquino Bispo da Silva, interpôs Recurso de Apelação (ID. 303417876)
, insurgindo-se exclusivamente quanto ao valor arbitrado a título de danos morais na sentença. Alegou que o montante de R$ 5.000,00 se mostra irrisório e em total desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não atendendo aos caracteres pedagógico, punitivo e repressivo da indenização, mormente considerando o elevado poder econômico da instituição financeira e a gravidade da conduta lesiva perpetrada contra consumidor idoso e hipossuficiente, que teve sua verba alimentar comprometida. Sustentou que a fixação em patamar módico acaba por frustrar o objetivo da reparação e incentivar a reiteração de práticas abusivas pelas grandes empresas, que lucram com a violação dos direitos dos consumidores. Requereu a reforma parcial da sentença para majorar a indenização por danos morais, adequando-a aos montantes costumeiramente adotados pela Câmara em situações análogas, e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas Contrarrazões apresentadas pela parte autora (
ID. 316930872
) ao recurso do banco, esta refutou integralmente as teses defensivas, reiterando que jamais solicitou ou autorizou a contratação de cartão de crédito e que foi induzida a erro pela instituição financeira, acreditando tratar-se de empréstimo consignado simples. Impugnou a validade dos documentos e argumentos apresentados no recurso do banco, afirmando que são genéricos e não comprovam a ciência inequívoca sobre a modalidade RMC, mantendo a tese de que a dívida se tornou impagável e eterna devido à sistemática de desconto apenas do mínimo da fatura, o que gera lucros exorbitantes ao banco. Defendeu a manutenção da sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à repetição em dobro ante a má-fé da instituição e aos danos morais decorrentes do abalo sofrido. Pugnou, ao final, pela condenação do banco em litigância de má-fé por interpor recurso manifestamente protelatório e por falsear a verdade dos fatos.

Por sua vez, nas Contrarrazões apresentadas pelo Banco
Agibank
S.A. (
ID. 317015377
) ao recurso do autor, a instituição financeira defendeu a manutenção do valor fixado a título de danos morais na sentença. Argumentou que a quantia de R$ 5.000,00 observa corretamente os critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, estando em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local para casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários. Sustentou que o caráter pedagógico da medida já foi plenamente atendido pelas demais condenações impostas, tais como a restituição em dobro e o pagamento de custas e honorários, tornando desnecessária qualquer majoração. Alegou, ainda, que não houve gravidade excepcional no caso concreto, tratando-se de evento pontual, e que o aumento da indenização configuraria enriquecimento sem causa da parte autora. Requereu o desprovimento do apelo autoral e a manutenção integral da sentença no tocante ao valor indenizatório.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos simultaneamente por BANCO AGIBANK S.A. e por AQUINO BISPO DA SILVA contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Alega a parte Banco
Agibank
S.A., em síntese, a validade e legalidade do negócio jurídico celebrado via teleatendimento com autenticação biométrica, sustentando que a parte autora não apenas contratou como efetivamente utilizou o cartão de crédito, conforme demonstra fatura com transação comercial. Defende a legalidade da Reserva de Margem Consignável, insurgindo-se contra a repetição do indébito em dobro e a condenação por danos morais, pleiteando subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.

Já a parte Aquino Bispo da Silva insurge-se exclusivamente quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, sustentando que o montante de R$ 5.000,00 se mostra irrisório e em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente considerando o elevado poder econômico da instituição financeira e a gravidade da conduta lesiva perpetrada contra consumidor idoso e hipossuficiente.

Pois bem. O recurso da parte consumidora comporta acolhimento, enquanto o recurso do banco deve ser desprovido
.

PRELIMINAR: JUNTADA DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS

A parte apelante Banco
Agibank
requer, preliminarmente, a juntada de documentos novos consistentes no contrato de empréstimo consignado e documentos pessoais do autor, alegando que foram localizados após incessantes diligências e que sua análise é essencial para a comprovação da contratação.

Conforme estabelece o parágrafo único do artigo 435 do CPC,
"admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente"
. Dessa forma, verifica-se que é possível a juntada de documentos em momento posterior à instrução probatória, desde que se comprovem os motivos para a juntada tardia, cabendo ao magistrado admiti-los ou não.

No caso em apreço, a parte apelante juntou em suas razões recursais apenas as faturas do alegado cartão de crédito (sendo que os documentos mencionados no recurso de apelação já haviam sido juntados com a defesa), contudo, tais elementos não podem ser caracterizados como provas novas para fins de juntada posterior à instrução processual, especialmente porque a recorrente não comprovou a impossibilidade de acesso a tais dados. Em verdade, a parte apelante não apresentou justificativa plausível que demonstrasse a impossibilidade da juntada de tais documentos quando da propositura da contestação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente decidido que
"se os documentos juntados com a apelação se referem a fato ocorrido anteriormente à prolação da sentença e eram de conhecimento da parte, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, ausente a demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno"
(TJ-MT, 5ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 1056671-22.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23/04/2024).

Portanto, evidente que tais documentos não são qualificados como novos, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de juntada de documentos extemporâneos.

MÉRITO

Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Conforme pacificado pela jurisprudência superior,
"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
(STJ - Súmula 297). Ademais, verifica-se que o autor se enquadra na condição de consumidor
hipervulnerável
, por se tratar de pessoa idosa, circunstância que impõe maior proteção e cuidado por parte do fornecedor de serviços financeiros.

A controvérsia central reside na alegação do consumidor de ter sido ludibriado pela instituição financeira, que, sob a promessa de um empréstimo consignado tradicional, teria imposto a contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Cartão de Benefícios (RCC), modalidade caracterizada pela ausência de previsão de término dos descontos e pela incidência de juros rotativos. Verifica-se dos autos que o autor, pessoa idosa e aposentada, buscou a contratação de empréstimo consignado junto ao banco réu, porém surpreendeu-se ao constatar em seu extrato previdenciário descontos sob as rubricas de RMC e RCC, modalidades que alega não ter solicitado.

A análise das alegações das partes e dos elementos de convicção disponíveis revela que a instituição financeira, embora sustente a validade da contratação e apresente documentos como suposto termo de adesão, não logrou demonstrar de forma inequívoca que o consumidor foi adequadamente informado sobre as diferenças substanciais entre as modalidades de crédito disponíveis, especialmente no que se refere aos custos e às condições de quitação. Conforme bem observado pelo juízo a quo, o contrato padrão juntado pelo banco não estava preenchido com os dados do autor, nem sequer continha informações básicas como valores contratados e taxas de juros aplicáveis.

Sob essa ótica, é imperioso aplicar ao caso concreto o entendimento consolidado na Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa"
. No caso em análise, ainda que o banco sustente que houve solicitação, a própria natureza da operação e a ausência de documentação hábil evidenciam violação aos deveres de informação e transparência impostos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, cumpre evidenciar que, em que pese a instituição bancária afirmar que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, ela não comprova, por meio de documentos hábeis, o efetivo consentimento esclarecido do autor para a contratação de cartão de crédito consignado. A alegação de que houve utilização do cartão, demonstrada por suposta fatura, não é suficiente para comprovar a ciência prévia sobre a modalidade, especialmente considerando que o autor alega desconhecer a existência do produto financeiro e as faturas não foram apresentadas com a contestação.

Nesse sentido, importa registra que, conforme dispõe o art. 112 do Código Civil, “
nas declarações de vontade se atenderá mais a intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
” de modo que, conforme tem entendido a jurisprudência, “
[...] não importa o nome jurídico dado ao contrato, mas sim o efetivo e real objeto dele [...]
”, que, no presente caso, é o empréstimo pessoal consignado (TJ-SP - Apelação Cível: 10005905420208260229 Hortolândia, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 23/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2024).

Ademais, merece ser destacado que a instituição financeira não comprovou sequer que os valores foram efetivamente disponibilizados ao consumidor na forma por ele solicitada, tampouco que houve a devida orientação sobre as diferenças entre empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito consignado, produtos que possuem características e custos substancialmente diversos.

Desse modo, configurada está a violação ao dever de informação adequada, bem como a imposição de produto financeiro não solicitado, práticas vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor. A própria natureza da operação, que resultou em onerosidade manifestamente desproporcional ao benefício pretendido pelo consumidor, evidencia a abusividade da conduta.

No tocante à repetição de indébito em dobro, tradicionalmente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exigia a comprovação de má-fé para sua aplicação. Contudo, recente entendimento da Corte Especial modificou substancialmente esse posicionamento. Conforme estabelecido no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS,
"o próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável"
, concluindo que
"tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC"
(STJ -
EAREsp
676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020).

Aplicando-se essa nova orientação jurisprudencial ao caso concreto, constata-se que a própria sentença de primeiro grau reconheceu expressamente a conduta abusiva da instituição financeira, que violou o dever de informação adequada ao consumidor, induzindo-o a contratar produto diverso do pretendido e manifestamente mais oneroso. Tal conduta caracteriza inequívoca violação à boa-fé objetiva que deve nortear as relações consumeristas, especialmente considerando-se que o autor se enquadra na condição de pessoa idosa e, portanto,
hipervulnerável
.

A circunstância de que a instituição financeira se aproveitou da condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor para impor produto financeiro não solicitado e mais gravoso demonstra clara contrariedade aos princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor. Nesse cenário, não se pode considerar o engano como justificável, sendo cabível a restituição dobrada dos valores indevidamente descontados.

Relativamente aos danos morais, é cediço que a imposição de produto financeiro não solicitado, especialmente contra consumidor idoso e hipossuficiente, configura lesão extrapatrimonial indenizável. O comprometimento da verba alimentar de pessoa idosa, decorrente de prática abusiva, gera inequívoco abalo psíquico e constrangimento, justificando a reparação moral.

Contudo, quanto ao quantum indenizatório fixado em primeira instância, tenho que o valor de R$ 5.000,00 mostra-se aquém do necessário para atender adequadamente às funções pedagógica, punitiva e reparatória da indenização por danos morais. Considerando a capacidade econômica da instituição financeira, a gravidade da conduta perpetrada contra consumidor
hipervulnerável
, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado majorar a indenização para R$ 10.000,00, valor que se mostra condizente com a jurisprudência desta Corte para casos análogos e apto a desestimular a reiteração de práticas lesivas.

A correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais incide desde a data do arbitramento, conforme estabelece a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável, portanto, a partir desta decisão.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
do Banco
Agibank
S.A. para manter a sentença em todos os seus termos quanto à declaração de inexistência da contratação de cartão de crédito consignado, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e à condenação por danos morais, e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
de Aquino Bispo da Silva para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, com correção monetária a partir desta data e juros de mora a partir do evento danoso.

Considerando o que dispõe o Tema 1059 do STJ, tendo em vista que o recurso do banco foi integralmente desprovido, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Quanto ao recurso do autor, por ter sido provido, não incidem honorários recursais em seu desfavor, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 10 DE FEVEREIRO 2026:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 24/02/2026, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR

PROVEU
O
RECURSO DE AQUINO BISPO DA SILVA E DESPROVEU O DE
AGIBANK
FINANCEIRA E O 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

SESSÃO DE 10 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia
Câmara:

Peço

vênia

ao

eminente
Relator para
divergir

quanto

ao

mérito

recursal
, pois, no meu
entender
, a
sentença
de
primeiro

grau

merece
ser
reformada
,
devendo
o
Recurso
de
Apelação

interposto

pelo
Banco
Agibank
S.A. ser
provido
.

Trata
-se de
Recursos
de
Apelação

interpostos

simultaneamente

pelo

Banco
Agibank
S.A.
e
por

Aquino Bispo da Silva

em

virtude
da
sentença

que

julgou

procedentes

os

pedidos

iniciais para declarar a inexistência de contratação de empréstimo

consignado

na

modalidade

cartão
de
crédito
,
determinar
a
restituição

em
dobro dos
valores

indevidamente

descontados
e
condenar
a
instituição

financeira

ao

pagamento
de R$ 5.000,00 a
título
de
indenização

por

danos

morais
.

O Banco
Agibank
S.A.,
em

suas

razões

recursais
,
sustenta
a
validade
e
legalidade
do
negócio

jurídico

celebrado
,
afirmando

que
a
contratação

ocorreu

mediante

proposta
de
adesão

devidamente

assinada
pela
parte

autora
, com
autenticação

biométrica
,
insurgindo
-se contra a
declaração
de
inexistência
da
contratação
, a
repetição
do
indébito

em
dobro e a
condenação

por

danos

morais
.

A
parte

autora
,
por

sua

vez
, insurge-se
exclusivamente

quanto

ao
valor
arbitrado
a
título
de
danos

morais
,
sustentando
ser
irrisório

diante
da
gravidade
da
conduta
e do
poder

econômico
da
instituição

financeira
.

Inicialmente
,
divergindo

respeitosamente
do
entendimento
do
eminente
Relator,
entendo

que
as
faturas
do
cartão
de
crédito

juntadas
pela
instituição

financeira

em

sede

recursal

merecem
ser
conhecidas
e
valoradas

neste

julgamento
.

Verifico

que
,
diferentemente
do
consignado

pelo
Juiz
a quo
, o Banco
Requerido

efetivamente

apresentou
com
sua

defesa
a
Proposta
de
Adesão

ao

Cartão
de Crédito
Consignado

devidamente

assinada

pelo
Autor (Id. 303417855).

Embora
o
contrato-padrão

anexado

não

estivesse

totalmente

preenchido
, a
proposta
de
adesão

individualizada
,
subscrita

pelo

consumidor
,
encontra
-se
devidamente

instruída

nos
autos
desde
a
fase
de
resposta
.

Nesse
contexto
, as
faturas
de
utilização
do
cartão
de
crédito
,
embora

apresentadas

apenas

em

grau

recursal
,
não

inauguram
nova
tese

defensiva
, mas sim
corroboram

aquilo

que

já

foi

demonstrado

documentalmente

na

contestação
, qual
seja
,
a

existência
de
relação

contratual

válida
e
a

efetiva

utilização
do
produto

financeiro
pela
parte

autora
.

A
jurisprudência

deste
Tribunal
tem

admitido
a
valoração
de
documentos

complementares

em

sede

recursal

quando

destinados
a
reforçar

tese

já

deduzida
e
fundamentada

em

elementos

probatórios

preexistentes

nos
autos,
preservado
o
contraditório
.

Nesse
sentido
:

(...) A
juntada
de
documentos

em

fase

recursal
é
admitida
pela
jurisprudência
do STJ,
desde

que

não
se
trate
de
documento

indispensável
à
propositura
da
ação
,
não

haja

má-fé

na

apresentação

tardia
e
seja

observado
o
contraditório
. (...) (TJMT. RAC. N.U 1000499-02.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
17/09/2025,
publicado
no DJE 26/09/2025).

(...) Em
busca
da
verdade
real,
admite
-se,
excepcionalmente
,
a

apresentação
de
documentos

novos

em

grau
de
apelação
,
desde

que

verificada
a boa-
fé
e
observado
o
contraditório
. (...) (TJMT. RAC. N.U 1000970-62.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
08/10/2024,
publicado
no DJE 14/10/2024).

Assim,
admito
o
conhecimento
das
faturas

juntadas

como

elemento

complementar
de
prova
,
especialmente

porque

sua

análise

revela
-se
essencial
para a
formação
do livre
convencimento

motivado

desta
Corte
acerca
da
existência

ou

não
de
vício

na

manifestação
de
vontade

contratual
.

A

análise

detida
dos
elementos

probatórios

constantes
dos autos,
notadamente
da
Proposta
de
Adesão

ao

Cartão
de Crédito
Consignado

firmada
pela
parte

autora

em
18 de
dezembro
de 2020,
evidencia

a

existência
de
contrato

válido
e
eficaz
,
celebrado
com
observância
dos
requisitos

legais
e
regulamentares

aplicáveis
à
espécie
.

Ressalto

que
a
proposta
de
adesão
se
encontra

devidamente

assinada

pelo

consumidor
,
acompanhada
de
documentação

pessoal
,
em

conformidade
com as
disposições
da
Instrução

Normativa

nº
138/2022 do INSS. O
instrumento

contratual

identifica

expressamente
o
produto

como
"CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO", com
destaque

tipográfico
,
não

havendo

obscuridade

ou

ambiguidade

apta
a
confundir
o
consumidor

quanto
à
natureza
do
serviço

financeiro

contratado
.

Ponto
absolutamente

relevante
e
que
,
data
venia
,
não

foi

adequadamente

enfrentado
pela
sentença

recorrida
,
reside

na

comprovação
da
utilização

efetiva
do
cartão
de
crédito
pela
parte

autora

em

estabelecimentos

comerciais
,
conforme

demonstram
as
faturas

acostadas

ao

Recurso
de
Apelação
.

As
faturas

revelam

que

o

consumidor

realizou

diversas

transações

comerciais

utilizando
o
cartão
de
crédito

consignado

em

estabelecimentos

localizados

próximos
à
sua

residência
. Tal
elemento

probatório

possui

força

demonstrativa

inequívoca
de
que
a
parte

autora

não

apenas

tinha pleno conhecimento da existência do cartão de crédito
,
como

efetivamente

utilizou
-se do
produto

financeiro
para
satisfazer

suas

necessidades
de
consumo
.

A
utilização

reiterada
e
prolongada
do
cartão
de
crédito
,
sem

qualquer

manifestação
de
inconformismo

durante

considerável

lapso
temporal,
contradiz

frontalmente

a

alegação
de
desconhecimento

ou
de
indução

a

erro

sustentada

na

petição

inicial
.

Com
efeito
,
não
é
crível

que

o

consumidor
,
ao

receber

mensalmente
as
faturas

discriminando
as
operações

realizadas
e
ao

constatar

os

descontos

em

seu

benefício

previdenciário
,
permanecesse

inerte

caso

efetivamente

desconhecesse
a
modalidade

contratada

ou
se
considerasse

vítima
de
prática

abusiva
.

Nesse
contexto
,
impõe
-se
aplicar

ao

caso

concreto
o
princípio
da boa-
fé

objetiva

que

deve

reger
as
relações

contratuais
,
em

sua

dimensão
de
vedação

ao

comportamento

contraditório
.

Conforme
estabelece
o art.
422 do
Código Civil,
os

contratantes

são

obrigados
a
guardar
,
assim

na

conclusão
do
contrato
,
como

em

sua

execução
,
os

princípios
de
probidade
e boa-
fé
. O
comportamento

contraditório
da
parte

que
,
após

utilizar
-se
amplamente
do
produto

financeiro

contratado
,
vem

posteriormente
alegar
desconhecimento

ou

vício
de
consentimento
,
constitui

conduta

incompatível
com o standard de
lealdade
e
correção

exigível

nas

relações

negociais
.

No
caso
,
verifica
-se
que
o Autor
utilizou
o
cartão
de
crédito

consignado

desde

dezembro
de 2020 e
somente

veio
a
juízo

questionar
a
contratação

em

setembro
de 2023,
ou

seja
,
quase

três

anos

após
a
celebração
do
negócio

jurídico
e a
utilização

reiterada
do
produto

financeiro
.

Tal
lapso
temporal
revela
-se
absolutamente

incompatível
com
a

alegação
de
desconhecimento
da
modalidade

contratada

ou
de
indução

a

erro
.
Ademais
, o
próprio

boletim
de
ocorrência

lavrado
pela
parte

autora
data de
março
de 2023,
evidenciando

que

durante

mais
de
dois

anos
o
consumidor

utilizou
-se do
cartão
de
crédito

sem

qualquer

manifestação
de
inconformismo
.

Esse
comportamento

prolongado
de
aceitação
e
utilização
do
produto
,
seguido
de
reclamação

tardia
,
caracteriza

inequivocamente

contradição

lógica

incompatível
com
a

alegação
de
vício
de
consentimento
.

A
jurisprudência

deste
Tribunal
tem

aplicado
com rigor o
princípio
da
vedação

ao

comportamento

contraditório

em

casos

análogos
,
consignando

que
a
utilização

efetiva
e
prolongada
do
cartão
de
crédito

consignado
,
seguida
de
reclamação

tardia
,
caracteriza

comportamento

contraditório

vedado

pelo

princípio
da boa-
fé

objetiva
.

Contrariamente

ao

consignado

na

sentença

recorrida
,
entendo

que

a

instituição

financeira

cumpriu

adequadamente
o
dever
de
informação

previsto
no art. 6º, III
, do
Código de
Defesa
do
Consumidor
.

A
proposta
de
adesão

identifica

expressamente
o
produto

como
"CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO",
esclarecendo

tratar
-se de
modalidade

diversa
do
empréstimo

pessoal

tradicional
,
indicando
a
constituição
de
Reserva
de
Margem

Consignável
no percentual de 5% do
benefício

previdenciário
,
em

conformidade
com a
legislação

aplicável
.

A

alegação
de
que
a
parte

autora
,
por
ser
pessoa

idosa
,
teria

sido

ludibriada

ou

não

teria

compreendido
a
modalidade

contratada

não

encontra
amparo
concreto

nos
autos.

É
imperioso
registrar
que

a

idade

avançada

não

retira
a
capacidade
civil da
pessoa
para
contratar
,
nem

autoriza
,
por

si

só
, a
presunção
de
que

houve

vício
de
consentimento
.

Como
bem

observou
o Superior Tribunal de Justiça no
julgamento
do
Recurso
Especial nº 1.358.057/PR,
idoso

não
é
sinônimo
de
tolo
,
sendo

descabido

presumir

automaticamente

a

existência
de
erro

ou

dolo

em

razão

exclusivamente
da
condição

etária
do
contratante
.

Na
hipótese
,
não

há

qualquer

elemento

que

indique

fragilidade

cognitiva
,
incapacidade
de
compreensão

ou

estado
de
vulnerabilidade

acentuada

que

justificasse
tutela especial
além

daquela

já

conferida

pelo

ordenamento

jurídico

ao

consumidor

em

geral
.

O Autor
subscreveu

pessoalmente
o
instrumento

contratual
,
apresentou

seus

documentos

pessoais e utilizou -se efetiva e conscientemente do produto

financeiro

contratado
,
evidenciando
plena
compreensão
da
natureza
do
negócio

jurídico

celebrado
.

O
eminente
Relator
fundamentou

sua

decisão

na

aplicação
do
Verbete

Sumular

n.º
532 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo
a qual
constitui

prática

comercial

abusiva
o
envio
de
cartão
de
crédito

sem

prévia
e
expressa

solicitação
do
consumidor
.

Com
todo
o
respeito
,
entendo

que

o

referido

verbete

sumular

não
se
aplica

ao

caso

concreto
,
porquanto
a
hipótese
dos autos
não
se
amolda
à
situação

fática

nele

contemplada
. O
referido

enunciado

tem

por

objetivo

coibir
a
prática

abusiva
de
envio

não

solicitado
de
cartões
de
crédito
,
situação

em

que

o

consumidor

recebe
o
produto

sem

qualquer

manifestação

prévia
de
vontade
.

No
caso
,
todavia
,
verifica
-se
que

houve

contratação

expressa
e
documentada

mediante

proposta
de
adesão

subscrita
pela
parte

autora
, com
apresentação
de
documentação

pessoal
e
autenticação

biométrica
.
A

existência
de
instrumento

contratual

assinado

afasta

por

completo

a

incidência
do
entendimento

sumulado
,
que

pressupõe

inexistência
de
manifestação
de
vontade
do
consumidor
.

Demonstrada
a
validade
e
eficácia
da
contratação

celebrada
entre as partes,
bem

como
a
utilização

efetiva
do
produto

financeiro
pela
parte

autora
,
conclui
-se pela
inexistência
de
cobrança

indevida

apta

a

ensejar
a
repetição
de
indébito
,
seja

na
forma simples,
seja

na
forma
dobrada
.

Os

descontos

realizados
no
benefício

previdenciário
do Autor
decorrem
de
contrato

válido
e
eficaz
,
celebrado
com
observância
dos
requisitos

legais
e
mediante

manifestação

expressa
de
vontade
do
consumidor
.

Dito de outro modo,
tem
-se
que

a

instituição

financeira

atuou

em

conformidade
com
contrato

validamente

celebrado
, com
produto

expressamente

autorizado
pela
legislação
e com
observância
das
normas

regulamentares

aplicáveis
.

Reconhecida
a
validade
da
contratação
e a
licitude
dos
descontos

realizados
,
inexiste

ato

ilícito

praticado
pela
instituição

financeira

apto

a

ensejar
o
dever
de
indenizar
.

Ante
todo
o
exposto
,
peço

venia
e
divirjo
do
entendimento

esposado

pelo

eminente
Relator,
voto
no
sentido
de
dar

provimento

ao

Recurso
de
Apelação

interposto

por
Banco
Agibank
S.A.
para
reformar

integralmente
a
sentença

recorrida
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
reconhecendo a validade e eficácia do contrato de cartão de crédito

consignado

celebrado
entre as partes.

Em
consequência
,
julgo

prejudicado
o
Apelo

interposto

por
Aquino Bispo da Silva.
Condeno
a
parte

autora

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
que

arbitro

em
10% do valor
atualizado
da causa,
nos

termos
do art. 85, § 2º, do Código de
Processo Civil, ressalvada a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

É
como

voto
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência da
Desembargadora
Clarice Claudino da Silva.

V O T O

(R
E T I F I C A D O)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA
(RELATOR):

Senhora Presidente:

Me
alinho

ao

entendimento
da Câmara e
adiro

ao

voto
dos
eminentes
pares, de modo
que

pacificamos
o
assunto
,
porque
agora
melhor

analisando
,
entendo

que
se
foi

utilizado
o
cartão
,
realmente

não

dá
para se
admitir

situação

diversa
e me
convenci
do
assunto
.

É
como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026